Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. O acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida à apreciação, concluindo que o autor se manteve inerte ao não se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça que não localizou a devedora, desconsiderando que a citação é essencial para a validade do processo, razão pela qual foi mantida a sentença que extinguiu o feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, o qual dispensa a intimação pessoal do autor.
3. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.
4. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que o embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de pré-questionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 5.1. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (art. 1.025, CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.